Tribunal: TJPA
Processo: 0804332-15.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804332-15.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: REGIA VANIA GUILLIOD FAGURY, DANIELA ALVES DE MENEZES, SIMAGUE SOUZA DA ROCHA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS EFETIVAS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO AO ESTADO DO PARÁ SOB VÍNCULO PRECÁRIO (TEMPORÁRIAS) PARA EFEITO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM PARCIALMETE CONCEDIDA.
1. Esta Sessão de Direito Público vem reiteradamente proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).
2. Na presente hipótese as impetrantes, atualmente servidoras estatutárias (efetivas), prestaram serviços ao Estado do Pará como servidoras temporárias, cujos vínculos precários iniciaram: 01/08/1995, 20/12/1993 e 01/08/1997. Não obstante contabilizem tempo de serviço público anterior, na condição de servidoras temporárias, a administração vem lhes pagando o ATS desconsiderando o tempo de serviço relativo aos vínculos precários em contrariedade com a legislação estadual e descompaso com a jurisprudência desta Corte Estadual.
3. Os documentos comprobatórios fornecidos pelas próprias impetrantes não permitem, de plano, vislumbrar a existência de tempo de serviço público total suficiente para concessão do ATS no percentual de 40% como pleitearam.
4. Nesse contexto, as impetrantes possuem direito líquido e certo de computarem, para efeito de perceberem o Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias, devendo, bem por isso, o referido ATS ser recalculado em consonância com a totalidade do tempo de serviço público que possuírem, independentemente da forma de admissão ou pagamento (efetivo/temporário), pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento previsto pelo art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94, logicamente que desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94).
5. Não merece ser acolhida a alegação estatal acerca da não produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 está assentada sobre outra situação fático-jurídica totalmente diversa que é o FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90), demais disso inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelo servidores temporários, de tal forma que o elastecimento interpretativo pretendido deverá ser manifestado pelo próprio STF.
6. O argumento do ente público relativo a ausência de recursos financeiros para fazer frente ao pagamento pleiteado carece de provas concretas da alegada incapacidade orçamentária e financeira.
7. No caso em questão, em razão do tempo de serviço comprovado, os impetrantes fazem jus ao Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% (art. 131, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 5.810/94).
8. Segurança parcialmente concedida para reconhecer em favor das impetrantes o direito líquido e certo de terem computado, para efeito de percepção do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias consoante o permissivo dos artigos 70 c/c 131, § 1º, da Lei nº 5.810/94, pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento legalmente previsto (art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94), desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade, conceder parcialmente a segurança nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA N° 0804332-15.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: REGIA VANIA GUILLIOD FAGURY

IMPETRANTE: DANIELA ALVES DE MENEZES

IMPETRANTE: SIMAGUE SOUZA DA ROCHA

ADVOGADO: MÁRIO DAVID PRADO SÁ (OAB/PA 6.286) e OUTRO IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

LITISCONSORTE PASSIVO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC/PA

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar impetrado contra ato da Senhora Secretária de Estado de Administração.

As impetrantes alegam, em brevíssima síntese, que estão sendo preteridas em seus direitos, posto que não lhes vem sendo pago o adicional por tempo de serviço – ATS, o qual no caso deveria ser calculado na proporção de 40% por cento considerando o tempo de serviço que possuem, independentemente da forma de ingresso (temporário).

Requereram os benefícios da justiça gratuita e a concessão de liminar, no sentido de determinar/conceder o pagamento do aludido ATS (40%), pretensão a ser confirmada em decisão definitiva com a concessão da ordem.

Indeferi o pedido liminar em razão do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, e art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/2009 (ID 3157321).

Apesar de intimada a Senhora Secretária de Estado de Educação não prestou informações (ID’s 3160947, 3162475 e 3162476).

O Estado do Pará apresentou manifestação alegando inexistir direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço relativo ao vínculo precário. Argumentou que os artigos 70 §1º e 131 da Lei nº 5.810/94 não se aplicam aos contratos temporários.

Sustentou que o contrato temporário, quando desvirtuado por sucessivas renovações, como é o caso da impetrante, não produz seus efeitos típicos (Tema 916/STF).

Alegou, ainda, ausência de dotação orçamentária para fazer frente ao pagamento pleiteado. Conclusivamente pugnou pela denegação da segurança (ID 3248190).

Instada a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança (ID 3303811).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Cinge-se a controvérsia quanto a existência ou não de direito liquido e certo, consistente em proceder a averbação de tempo de serviço prestado como professor temporário da rede pública estadual de ensino, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço.

A matéria é velha conhecida dos menbros deste Colegiado que, de forma reiterada, vem proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Essa compreensão decorre da interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual), senão vejamos:

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1º - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO
ou de pagamento.
(grifei)

(...)

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proproções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solitação.”

Neste sentido temos decidido:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA LABOROU, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ilegitimidade passiva. A autoridade coatora arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, apontando como autoridade o presidente da ADEPARÁ, que detém autonomia funcional, sendo responsável por seus servidores. Não há como amparar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o ato coator apontado pela Impetrante consistiu em parecer da lavra da Consultoria Jurídica da SEAD, consoante depreende-se do documento de fls. 25/27, de forma que, correta a indicação da autoridade coatora, pelo que rejeito a preliminar. 2- Preliminar de carência de ação. Argui o Impetrado, carência da ação por falta de interesse processual da impetrante, uma vez que a averbação requerida já teria ocorrido, nos termos do art. 70 da lei nº 5.810/94, pelo que restaria esvaziado o pedido da Impetrante. Entretanto, a pretensão da Impetrante não se resume à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo laborado como servidora temporária, mas sim para que desta averbação decorra o direito à percepção do adicional de tempo de serviço-ATS, que lhe fora negado administrativamente. Preliminar rejeitada. 3- Mérito. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 4- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. 5-A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado ao IPAMB (fls. 12/14) e à Fundação Papa João XXIII, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus. 6- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 7- SEGURANÇA CONCEDIDA. Extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC). À unanimidade.” (Processo nº
0015817-84.2016.8.14.0000
, Acórdão nº 199.179, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/12/2018, publicado em 14/12/2018)

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA. CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.” (Processo nº 0085826-08.2015.8.14.0000, Acórdão nº 173.253, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017)

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PREJUDICIAL DE DECADENCIA. REJEITADAS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Narra a inicial que a impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado no não pagamento de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) que teria direito com o computo do tempo de serviço púbico prestado como professora temporária junto a própria rede pública de ensino do Estado do Pará, o que evidencia, em tese, a existência de interesse de agir da impetrante voltado contra omissão da autoridade impetrada consubstanciada no não pagamento do Adicional de Tempo de Serviço com o computo do período de sérvio público temporário, que a priori deveria ser procedido de forma automática, independente de solicitação, face a continuidade do vínculo, conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei n.º 5.810/94; 2. Decorre a impetração de conduta omissiva da autoridade impetrada, que se renova mês a mês a cada novo recebimento do contracheque, por se tratar de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, e por conseguinte, não se cogita da existência de decadência da impetração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça; 3. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 4. Segurança concedida à unanimidade.” (Processo nº
0005647-19.2017.8.14.0000
, Acórdão nº 179.018, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/08/2017, publicado em 10/08/2017

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO SEAD/PA e DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO - PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- CONFORME DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SALVO PARA ESTABILIDADE, O ANTERIORMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO; 2 - O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. 3 - É BEM VERDADE, QUE A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA CONFEREM AO IMPETRANTE O DIREITO À REFERIDA AVERBAÇÃO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.” (Processo nº 0001018-75.2012.8.14.0000, Acórdão nº 124.472, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 03/09/2013, Publicado em 16/09/2013)

Na presente hipótese os documentos carreados aos autos (ID’s 3048417, 3048418, 3048419, 3048420, 3048423 e 3048429), emitidos pelo próprio ente público, comprovam que as impetrantes: Regia Vania Guilliod Fagury, Daniela Alves de Menezes e Simague Souza da Rocha, atualmente são servidoras estatutárias (efetivas), entretanto, outrora prestaram serviços ao Estado do Pará como servidoras temporárias, cujos vínculos precários iniciaram (01/08/1995), (20/12/1993) e (01/08/1997), respectivamente.

No entanto, apesar de contabilizarem tempo de serviço público anterior, na condição de servidoras temporárias, a administração vem lhes pagando o ATS nos percentuais de 25% (Regia Vania), 20% (Daniela Alves) e 20% (Simague da Rocha), ou seja, desconsiderando o tempo de serviço relativo aos vínculos precários em contrariedade aos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual), assim como em descompaso com a jurisprudência desta Corte Estadual.

Ressalto que, diante dos documentos comprobatórios fornecidos pelas próprias impetrantes, não é possível vislumbrar de plano a existência de tempo de serviço público total suficiente para concessão do ATS no percentual de 40% como pleitearam.

Nesse contexto, as impetrantes possuem direito líquido e certo de computarem, para efeito de perceberem o Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias, devendo, bem por isso, o referido ATS ser recalculado em consonância com todo o tempo de serviço público que possuírem, independentemente da forma de admissão ou pagamento (efetivo/temporário), pelo que deverão ser reenquadradas no escalonamento previsto pelo art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94, logicamente que desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94).

Não merece ser acolhida a alegação estatal acerca da não produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 está assentada sobre outra situação fático-jurídica totalmente diversa que é o FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90), demais disso inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelo servidores temporários, de tal forma que o elastecimento interpretativo pretendido deverá ser manifestado pelo próprio STF.

Por fim, o argumento do ente público relativo a ausência de recursos financeiros para fazer frente ao pagamento pleiteado carece de provas concretas da alegada incapacidade orçamentária e financeira.

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para reconhecer em favor das impetrantes o direito líquido e certo de terem computado, para efeito de percepção do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias consoante o permissivo dos artigos 70 c/c 131, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo, em razão disso, o referido ATS ser recalculado em consonância com a totalidade do tempo de serviço público que possuírem, independentemente da forma de admissão ou pagamento (efetivo/temporário), pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento previsto pelo art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94, desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94). Sem honorários advocatícios por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), 11 de agosto de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/08/2020